Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. REALOCAÇÃO. DANO MATERIAL. PROVAS. FALTA DE HOSPEDAGEM. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença.
2. "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Recurso Extraordinário 636.331/RJ, Tema 210 da Repercussão Geral).
3. A demonstração do dano material deve ser precisa, pois o que se busca é a recomposição da efetiva situação patrimonial existente antes da ocorrência do prejuízo (CPC, art. 373, I).
4. Não é cabível a indenização por danos materiais quando a companhia aérea comprova que forneceu hospedagem e os passageiros quiseram pernoitar em outro hotel, de maior valor. Essa opção deve ser custeada pelos próprios passageiros.
5. A mera demora ou eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro na hipótese de atraso ou cancelamento de voo não presume a ocorrência de dano moral. O cancelamento de voo causado por problemas técnicos da aeronave não configura, por si só, violação aos direitos de personalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.